Tribunal: TJDFT
Processo: 0731499-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ABORDAGEM DE PREPOSTOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO COMPROVADA A OFENSA AOS PRECEITOS DA IGUALDADE RACIAL. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Deferida a assistência judiciária gratuita ao recorrente. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência dos pedidos consistentes na condenação da parte recorrida “ao dever de instituir política antirracista para melhor instrução de seus funcionários”, além de reparar os danos extrapatrimoniais estimados em R$ 15.000,00.
3. O recorrente sustenta ter sido vítima de “abordagem discriminatória supostamente motivada por perfilhamento racial, em 17.02.2025, no Supermercado Big Box”. Afirma que acompanhava uma amiga nas compras, com o mesmo carrinho, quando um segurança do supermercado “dirigiu-se exclusivamente à amiga, perguntando se estava tudo bem”. Atribuiu a conduta do segurança à discriminação em razão de sua cor, estilo (“dreads” e vestimentas simples) e condição social.
4. Em contrarrazões, o recorrido afirma a inexistência de “qualquer ato, palavra ou gesto contra o recorrente por conta de sua cor e sua raça”, passíveis de configurar discriminação racial direta ou indireta”, senão de conduta “rotineira e preventiva, pautada pela urbanidade e pela segurança de todos”. Articula que o recorrente “não foi interpelado, revistado ou exposto de qualquer forma. Não houve sequer diálogo entre o colaborador e o autor, o que torna inviável o reconhecimento do dano moral”.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a conduta dos seguranças do supermercado incorreu em excesso e/ou configuraria aparente discriminação racial e social com relação ao recorrente.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. Conforme prescreve o art. 1o, parágrafo único da Lei n. 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial), considera-se: “I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada; II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica; III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais”.
7. Sob essa perspectiva, o recorrente não comprovou que a conduta dos prepostos do supermercado possa ter abalado os preceitos da igualdade racial, uma vez que os prepostos não teriam se dirigido ao recorrente e sequer teriam contestado suas indagações acerca da abordagem naquele momento, razão pela qual, conforme o relato da testemunha, “ele ficou bastante irritado, gerando tumulto na loja, então decidiu acionar a polícia, quando registrou ocorrência”.
8. De outra visada, o relatório psicológico e o termo de declaração (“depoimento pessoal”) do recorrente denotam que o sentimento experimentado, embora possa ser validado pelas experiências já vivenciadas em outras situações, originou-se da percepção pessoal de que a abordagem estivesse relacionada à sua aparência.
9. Nesse particular, transcreve-se excerto da declaração do recorrente: “[...] Daqui a pouco, vem se aproximando um sujeito. A maneira como se dirigia até nós, pensei, esse rapaz da forma como está olhando para mim e vindo para cá, certamente vai me acusar de roubo, era o que eu mais temia. E ainda pensei, se ele agir assim as coisas não terão um desfecho agradável! Ele ficou nos rodeando, nos policiando, penso que na perspectiva de confirmar suas suspeitas, o que já me causou constrangimento, óbvio. A minha amiga é uma pessoa branca. O sujeito, em vez de perguntar a mim, questiona a Paula, com vieses explicitamente injuriosos e de preconceito social (meus pais sempre me alertaram para que o homem preto, bem como a mulher negra – mas as estatísticas nos mostram o porquê do homem ‘racializado’ ter ainda mais essa precaução, que pode salvar sua vida inclusive – andarem muito bem arrumados)” (...) “Agora o espanto e o choque preponderantes, os quais me causaram e ainda me ocasionam muita dor e sofrimento ao rememorá-los. Procurei auxílio psicológico para mitigá-los e ainda estou em tratamento. Eu. Imediatamente o indaguei, já indignado, sobre o porquê de tão vexatórios questionamentos. Ao que respondeu: ‘é porque aqui há inúmeros moradores de rua e pedintes que ficam incomodando os clientes’. Um soco no meu estômago, tapas na minha cara. Ora ora, quaisquer pessoas em sua são consciência depreenderia o quê? Eu me senti estigmatizado, rotulado. Fui lido como um mendigo [...]”
10. Em que pese a abordagem seja incontroversa e não se desconsidere a percepção sensível dos fatos narrada pelo recorrente, certo é que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente o excesso perpetrado pelos seguranças ou que eles tenham efetivamente atuado de forma discriminatória ou formulado injustas acusações, de sorte que não subsiste suporte fático-probatório à condenação do recorrido à reparação por danos extrapatrimoniais (CPC, art. 373, I).
11. Desse modo, confirma-se a sentença de improcedência dos pedidos, por seus sólidos fundamentos.
12. Precedente: TJDFT, acórdão 1939860, Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJe 13.11.2024.
V. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.
14. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

______________________________________________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei n. 12.288/2010; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1939860, Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJe 13.11.2024.